Tribunal: TJDFT
Processo: 0721424-59.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. HURB. EMPRESA INTERMEDIADORA DA COMPRA E VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO DE VOO. CULPA EXCLUSIVA DA COMPANHIA AÉREA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da empresa intermediadora da compra e venda de passagens aéreas, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade de sua parte sobre a obrigação de indenizar pelos danos morais e materiais alegados pelo consumidor.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando a Ré como fornecedora do serviço de intermediação de compra e venda de passagem aérea junto à companhia de aviação e os Autores como destinatários finais do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
5. No caso concreto, em relação à agência intermediadora da compra e venda de passagens aéreas, inexiste o dever de indenizar os prejuízos de ordem material e moral que os Autores sustentam ter experimentado, pois o mencionado cancelamento do voo ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, de modo a incidir no caso a excludente de responsabilidade.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.